Tribunal: TJSP
Processo: 1010143-92.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação do réu. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso.

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação do réu. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso. Não há, assim, aplicação de juros em montante superior ao efetivamente contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Tarifas contratuais. Cobrança de tarifa de cadastro. Possibilidade. Súmula no 566 do C. STJ. Tarifas de serviços de terceiros e de seguro proteção financeira. Abusividade caracterizada. Precedentes do C. STJ representativos de controvérsia. Sentença reforma em parte apenas para afastar o dever do banco apelante de restituir à autora o excedente de capitalização dos juros, com modificação do critério de distribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010143-
92.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada HELEN CRISTINA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010143-92.2014.8.26.0114
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Helen Cristina do Nascimento
COMARCA: Campinas
VOTO N° 10.235
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de
cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do
pedido. Apelação do réu. Capitalização de juros. Possibilidade.
A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933
Lei de Usura em intervalo inferior a um ano, é permitida pela
Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, o que se verifica no presente caso. Não há, assim,
aplicação de juros em montante superior ao efetivamente
contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Tarifas
contratuais. Cobrança de tarifa de cadastro. Possibilidade.
Súmula no 566 do C. STJ. Tarifas de serviços de terceiros e de
seguro
proteção
financeira.
Abusividade
caracterizada.
Precedentes do C. STJ representativos de controvérsia.
Sentença reforma em parte apenas para afastar o dever do
banco apelante de restituir à autora o excedente de
capitalização dos juros, com modificação do critério de
distribuição
do
ônus
da
sucumbência.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 120/130, que julgou parcialmente procedente o
pedido de revisão de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil
(leasing) para condenar o banco réu “a restituir à parte requerente os
valores pagos sob as rubricas de tarifa: serviços de terceiros e prêmio de
seguro de proteção financeira e o excedente por capitalização dos juros,
devidamente atualizados a contar dos desembolsos, com os reflexos nos
juros agregados indevidamente no contrato, computando-se os juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
moratórios simples de 1% ao mês.” Diante da sucumbência parcial da
autora, a r. sentença repartiu proporcionalmente as custas e despesas do
processo, e condenou o banco réu ao pagamento dos honorários
advocatício da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
Inconformado, o réu apela (fls. 134/141).
Sustenta o banco recorrente, em suma, a possibilidade
da capitalização dos juros pactuados para os contratos celebrados a partir
de 31 de março de 2000, com base na MP no 1.963-17/2000, reeditada sob
o no 2.170-36/2001. Afirma ser legítima a cobrança de taxa de juros acima
do limite de 12% ao ano, uma vez que o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal não é autoaplicável, mormente porque referido dispositivo foi
revogado pela EC no 40/200. Em relação às tarifas apontadas na inicial,
afirma que autora teve plena ciência de todos os encargos que lhe seriam
cobrados no momento da contratação, razão pela qual devem integrar as
parcelas do financiamento. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de fato e de
direito do inconformismo e pedido de reforma da sentença, permitindo o
seu conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas de contrato de
arrendamento
mercantil
movida
por
HELEN
CRISTINA
DO
NASCIMENTO em face de BANCO ITAUCARD S/A.
Pretende a autora a revisão do contrato pactuado, com
o reconhecimento da ilegalidade e abusividade da cobrança de juros
compostos e superiores a 12% e das tarifas de cadastro, de serviço de
terceiros e de seguro constantes do contrato.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o
pedido, nos termos do relatório acima.
Contra a sentença, insurge-se o banco réu.
Pois bem.
À relação estabelecida entre as partes deve ser
aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2o da
Lei 8.078/1990. Entretanto, a aplicação de tais regras não conduz, no caso
concreto, à revisão contratual na extensão pretendida pela demandante.
Com efeito, a autora celebrou com o banco réu
contrato de arrendamento mercantil (fls. 96/98) e se insurge, basicamente,
contra a capitalização dos juros e a taxa aplicada, bem como contra a
cobrança das tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e do seguro.
A jurisprudência consolidada do Colendo Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que os juros em contratos bancários podem exceder 12% ao ano.
Sobre a capitalização de juros, cumpre ressaltar que,
quem celebra contrato bancário sabe, de antemão, que a taxa de juros
cobrada é superior a 1% ao mês. Dependendo das condições do mercado,
referida taxa pode atingir aproximadamente o patamar muito superior a 3%
ao mês, o que varia conforme a política interna das instituições financeiras
e a situação econômico-financeira do país. Cabe ao consumidor pesquisar e
escolher as melhores condições para si.
Aliás, ainda no que diz respeito às taxas de juros, é
sabido que o Brasil é o país que ainda tem as mais altas taxas do mundo. É
fato público e notório, alardeado pela mídia em geral. É por isso que os
analistas financeiros aconselham que se tenha cautela antes de contrair
dívida, seja na modalidade de empréstimo pessoal, seja na modalidade de
financiamento de veículo ou de qualquer outro bem. A dívida somente
deve ser contraída após o planejamento de gastos, a fim de que o
orçamento doméstico não fique deveras comprometido.
Vale ressaltar, por oportuno, que o artigo 192, §3o, da
Constituição Federal, que previa juros de 1% ao mês e máximo de 12% ao
ano, sempre foi entendido como norma constitucional não-autoaplicável,
que dependia, por conseguinte, de regulamentação. Tal regulamentação
nunca veio. Ao revés. Referida norma foi suprimida de nosso ordenamento
jurídico pela EC no 40/2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, o artigo 5o, caput, da Medida Provisória no
1.963-17, de 30 de março de 2000, dispôs que “nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Tal Medida Provisória foi sucessivamente reeditada
até o no 1.963-26, de 22 de dezembro de 2000; depois, em 28 de dezembro
de 2000, passou a ter o no 2.087-27, seguindo até o no 2087-33, em 15 de
junho de 2001; por fim, em 29 de junho de 2001, recebeu o no 2.170-34 e
assim seguiu até 23 de agosto de 2001, quando recebeu o no 2170-36.
Atualmente, esta última Medida Provisória está em
vigor por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11 de setembro de 2001: “as medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
Aliás, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula
no 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desde que expressamente pactuada”.
A propósito, apesar de ter sido objeto de impugnação
no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2316, o artigo 5o,
“caput” e parágrafo único da Medida Provisória 2170-36, de 23 de agosto
de 2001, continua em vigor, com plena eficácia, eis que o Plenário do E.
Supremo Tribunal Federal não chegou a concluir o julgamento da liminar
requerida em referida ação, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377-RS (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado
em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015), firmou-se
a tese de que a edição do ato normativo em pauta não apresenta mácula e
remanesce válida.
Ressalta-se,
inclusive,
por
oportuno,
que
a
capitalização dos juros remuneratórios, por si só, não viola qualquer
princípio ou regra constitucional, apresentando a autora uma argumentação
vazia e genérica neste ponto. A medida provisória questionada não fez
mais do que reconhecer uma realidade econômica, derivada do custo de
circulação do dinheiro e da necessidade de remuneração compatível com
cada espécie de operação financeira.
Há, portanto, em vigor, uma autorização para que as
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional pratiquem a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, de maneira que a
prática do anatocismo por bancos, como é o caso do recorrente, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ilegal, mas, isso sim, parte de uma autorização de norma positivada.
Não há, assim, aplicação de juros em montante
superior ao efetivamente contratado (fls. 96/98).
Em relação à tarifa de cadastro, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é permitida a sua
cobrança, conforme acórdão concernente ao julgamento do REsp no
1.251.331 (2011/0096435-4), afeto à disciplina dos recursos repetitivos,
assim dispondo em sua ementa:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”. Isso ocorre porque a mencionada tarifa foi
expressamente consignada na Circular no 3.371/2007, referente à
Resolução no 3.518/07 do Banco Central do Brasil, a qual disciplinava
sobre cobrança de tarifas por instituições financeiras e autorizadas. Ato
contínuo, quando da publicação da Resolução no 3.919/2010, em
01/03/2011, a previsão foi mantida na Tabela I anexa a tal resolução, no
item 1.1, sob a nomenclatura de “cadastro”.
Cabe registrar que referida tarifa diferencia-se da tarifa
de abertura de crédito, a qual era cobrada em qualquer operação de crédito.
A Tarifa de Cadastro, no entanto, somente pode incidir no início das
tratativas entre o cliente e a instituição financeira e se fundamenta na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessidade de pesquisa de cadastro no rol dos inadimplentes e outros
bancos de dados correlatos, conforme fato gerador previsto na tabela anexa
à Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela Resolução 3.919/10,
a saber:
“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos
à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.
O entendimento acima exposto deu ensejo à aprovação
das Súmulas no 566 e 565 pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários
anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008.
Em outras palavras, conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Tarifa de Cadastro nada tem
de ilegal, desde que tenha sido prevista em cláusula do contrato e cobrada
quando do início do relacionamento entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No presente caso, o contrato foi firmado em 07 de
julho de 2008 (fls. 96). Todavia, não há provas da existência de
relacionamento anterior entre as partes, de forma que o contrato
mencionado deve ser considerado como o início da relação entre
consumidor e a instituição financeira.
No que diz respeito à tarifa relativa a serviços de
terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema
958):
Tema 958: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na situação em julgamento, a instituição financeira
não especificou, no contrato de arrendamento mercantil, quais serviços
teriam sido prestados para se justificar a sua cobrança, de maneira que tal
cobrança não pode subsistir.
Por fim, no que tange ao seguro de proteção
financeira, a cobrança também deve ser afastada.
Nesse aspecto, a questão relativa à contração de seguro
prestamista em contratos bancários também restou pacificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos
Especiais no 1639259/SP e 1639320/SP, que tramitaram sob o rito dos
recursos repetitivos, assim ementados:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato,
nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp
1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Da leitura do inteiro teor do acórdão do mencionado
julgamento depreende-se que, apesar de a contratação do seguro de
proteção financeira ser uma faculdade do consumidor, que pode livremente
optar por contratá-lo ou não, não se encontra assegurado ao contratante a
liberdade na escolha da seguradora. Ou seja, caso o consumidor opte pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratação do seguro, ocorre imediato condicionamento da contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira
ou indicada por ela, inexistindo qualquer ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
Portanto, caracterizada a abusividade de parte das
cláusulas contratuais, tem o banco réu o dever de restituir, de forma
simples, os valores cobrados a título de serviços de terceiros (R$1.732,80)
e de seguro proteção financeira (R$250,00), com incidência de correção
monetária desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação, procedendo-se ao recálculo das prestações, nos moldes
fixados na sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO apenas para afastar a condenação
imposta ao banco apelante quanto ao dever de restituir à autora o
excedente de capitalização dos juros, mantido, no mais, o que ficou
decidido na sentença apelada.
Diante da sucumbência mínima do réu, nos termos do
parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno a
autora ao pagamento integral das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, sopesados os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora